Tribunal: STJ
Processo: 1417998-49.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013178 - MS
(2025/0293073-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: LIDER COMERCIO & INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
EMBARGANTE
: NEY SERGIO RECALCATTI
ADVOGADOS
: MOZART VILELA ANDRADE - MS004737
MOZART VILELA ANDRADE JUNIOR - MS017191
EMBARGADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADOS
: FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL E FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu do agravo para
conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento, em razão da inexistência de
ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC, aplicação da Súmula n. 83 do STJ e exame
explícito sobre a não urgência para mitigar o rol do
do CPC, bem como
art. 1.015
sobre o julgamento antecipado e a possibilidade de correção em apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à urgência
para mitigar o rol do
do CPC à luz do Tema n. 988 diante do
art. 1.015
indeferimento de provas; (ii) saber se houve omissão quanto à inversão do ônus da
prova com potencial de influenciar o resultado; e (iii) saber se há contradição e
obscuridade na conclusão pela inexistência de negativa de prestação jurisdicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não se verifica omissão, pois o acórdão embargado registrou que a Corte local
debateu a inexistência de urgência para mitigar o rol do
do CPC e tratou
art. 1.015
Documento eletrônico VDA55100879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1ba5c937-983c-49db-8209-3646b8ef0801

da inversão do ônus da prova à luz do julgamento antecipado e da possibilidade de
correção em apelação.
5. Inócua a alegação de contradição, porque a decisão foi coerente ao afirmar a
suficiência da análise realizada pela instância de origem e a inexistência de
negativa de prestação jurisdicional.
6. Afasta-se a obscuridade, uma vez que o acórdão apresentou, de forma clara e
direta, as razões para rejeitar a negativa de prestação jurisdicional, com referência
ao julgamento antecipado da lide e ao
§ 1o, do CPC.
art. 1.009,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o acórdão embargado analisa a
Tese de julgamento:
urgência para mitigar o rol do
do CPC e a inversão do ônus da prova, à
art. 1.015
luz do julgamento antecipado e da apelação. 2. Não há contradição quando a
decisão é coerente ao afirmar a suficiência da análise realizada pela instância de
origem. 3. Inexiste obscuridade quando o acórdão embargado apresenta, de forma
clara, as razões para afastar a negativa de prestação jurisdicional”.
CPC, arts. 1.022, 489, 355, I, 1.009, § 1o, 1.026, §
Dispositivos relevantes citados:
2o, 1.015.
STJ, Súmula n. 83.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026 16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1ba5c937-983c-49db-8209-3646b8ef0801

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013178 - MS (2025
/0293073-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : LIDER COMERCIO & INDUSTRIA DE ALIMENTOS
LTDA
EMBARGANTE : NEY SERGIO RECALCATTI
ADVOGADOS
: MOZART VILELA ANDRADE - MS004737
MOZART VILELA ANDRADE JUNIOR - MS017191
EMBARGADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADOS
: FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL E FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu do agravo para conhecer
do recurso especial e negar-lhe provimento, em razão da inexistência de ofensa aos
arts. 1.022 e 489 do CPC, aplicação da Súmula n. 83 do STJ e exame explícito sobre
a não urgência para mitigar o rol do
do CPC, bem como sobre o
art. 1.015
julgamento antecipado e a possibilidade de correção em apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à urgência para
mitigar o rol do
do CPC à luz do Tema n. 988 diante do indeferimento de
art. 1.015
provas; (ii) saber se houve omissão quanto à inversão do ônus da prova com
potencial de influenciar o resultado; e (iii) saber se há contradição e obscuridade na
conclusão pela inexistência de negativa de prestação jurisdicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53956652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:45
Código de Controle do Documento: eb1d029d-414a-4c08-b60d-4411ecb0354f

3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não se verifica omissão, pois o acórdão embargado registrou que a Corte local
debateu a inexistência de urgência para mitigar o rol do
do CPC e tratou da
art. 1.015
inversão do ônus da prova à luz do julgamento antecipado e da possibilidade de
correção em apelação.
5. Inócua a alegação de contradição, porque a decisão foi coerente ao afirmar a
suficiência da análise realizada pela instância de origem e a inexistência de negativa
de prestação jurisdicional.
6. Afasta-se a obscuridade, uma vez que o acórdão apresentou, de forma clara e
direta, as razões para rejeitar a negativa de prestação jurisdicional, com referência ao
julgamento antecipado da lide e ao
§ 1o, do CPC.
art. 1.009,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o acórdão embargado analisa a
Tese de julgamento:
urgência para mitigar o rol do
do CPC e a inversão do ônus da prova, à luz
art. 1.015
do julgamento antecipado e da apelação. 2. Não há contradição quando a decisão é
coerente ao afirmar a suficiência da análise realizada pela instância de origem. 3.
Inexiste obscuridade quando o acórdão embargado apresenta, de forma clara, as
razões para afastar a negativa de prestação jurisdicional”.
CPC, arts. 1.022, 489, 355, I, 1.009, § 1o, 1.026, §
Dispositivos relevantes citados:
2o, 1.015.
STJ, Súmula n. 83.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
LIDER COMERCIO & INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI e NEY
SÉRGIO RECALCATTI opõem embargos de declaração ao acórdão de fls. 212-217,
que, em agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade,
examinou alegada negativa de prestação jurisdicional e falta de fundamentação,
concluiu pela inexistência de ofensa aos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo
Civil e, ao final, conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
O acórdão foi assim ementado (fls. 212-213):
Documento eletrônico VDA53956652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:45
Código de Controle do Documento: eb1d029d-414a-4c08-b60d-4411ecb0354f

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade por ausência
de violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC e incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
que indeferiu prova pericial e documental e não apreciou pedido de inversão do ônus
da prova. O valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve ofensa ao
do
art. 1.022
CPC por omissões quanto à urgência do Tema n. 988 do STJ e à inversão do ônus da
prova; e se o acórdão incorreu em falta de fundamentação nos termos do
§1o,
art. 489,
IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem
aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a
controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e
negar- lhe provimento.

Em suas razões, a embargante aponta que há contradição e obscuridade
quanto aos seguintes pontos: a) reconhecimento da urgência para mitigar o rol do
do CPC à luz do Tema n. 988, em razão do indeferimento de provas antes
art. 1.015
da sentença; b) ausência de manifestação sobre inversão do ônus da prova, com
potencial de influenciar o resultado do processo; e c) conclusão pela inexistência de
negativa de prestação jurisdicional apesar de suposta relevância de elementos não
enfrentados pelo tribunal de origem.
Afirma que há contradição porque o acórdão teria reconhecido a
relevância dos argumentos ignorados pelo tribunal local e, ao mesmo tempo,
afirmado que todos os pontos necessários foram analisados. Defende que há
obscuridade por não permitir compreender as razões da conclusão pela inexistência
Documento eletrônico VDA53956652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:45
Código de Controle do Documento: eb1d029d-414a-4c08-b60d-4411ecb0354f

de negativa de prestação jurisdicional. Sustenta omissão qualificada, com violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC, ante a falta de enfrentamento específico da urgência
para conhecer do agravo de instrumento contra indeferimento de prova e não
apreciação da inversão do ônus da prova.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para sanar os vícios apontados e, em consequência, conhecer do agravo
e dar regular processamento ao recurso especial, ou prover desde logo o recurso
especial.
É o relatório.
VOTO

Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento, alegando omissão, contradição e obscuridade quanto à
negativa de prestação jurisdicional, à urgência do Tema n. 988 do STJ e à inversão
do ônus da prova.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
urgência para mitigar o rol do
do CPC, diante do indeferimento de prova
art. 1.015
pericial e documental e da não apreciação da inversão do ônus da prova, não teria
sido enfrentada.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 215-216):

Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC, porquanto a Corte de
origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA53956652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:45
Código de Controle do Documento: eb1d029d-414a-4c08-b60d-4411ecb0354f

[...] No que tange às alegações de que o tribunal a quo deixou de analisar o aplicação
do tema 988 do STJ para conhecer do agravo de instrumento contra o indeferimento de
prova pericial e exibição incidental, e omissão quanto à inversão do ônus da prova,
com prejuízo diante do julgamento antecipado, a Corte a quo debateu, de forma
explícita, não haver urgência para mitigar o rol do
do Código de Processo
art. 1.015
Civil, por ser matéria arguível em apelação, e assentou que, havendo julgamento
antecipado, a ausência de manifestação sobre inversão do ônus da prova não acarreta,
automaticamente.

Como visto, no acórdão embargado consta que o tema da urgência para
mitigação do
do CPC e a questão da inversão do ônus da prova foram
art. 1.015
examinados, com fundamento explícito na possibilidade de exame em apelação e na
autorização legal para julgamento antecipado, evidenciando que a matéria foi
devidamente apreciada.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada contradição quanto ao reconhecimento de
relevância dos argumentos e, ao mesmo tempo, à conclusão de que houve apreciação
suficiente, não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, a decisão afirmou, de forma direta, que não
há ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC porque o tribunal de origem apreciou, com
clareza e objetividade, as questões relevantes à controvérsia.
Desse modo, a alegação de contradição, vinculada à suposta atribuição de
“relevância” a pontos não enfrentados, não se verifica, porque o acórdão embargado
foi coerente ao afirmar a suficiência da análise realizada pela instância de origem e a
inexistência dos vícios alegados.
No que se refere à alegada obscuridade quanto às razões para afastar a
negativa de prestação jurisdicional, no acórdão embargado, a questão foi tratada de
forma clara e direta.
Documento eletrônico VDA53956652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:45
Código de Controle do Documento: eb1d029d-414a-4c08-b60d-4411ecb0354f

Concluiu-se, nesse julgamento, que a Corte local debateu explicitamente a
inexistência de urgência para mitigar o rol do
do CPC e que o julgamento
art. 1.015
antecipado da lide (art. 355, I, do CPC), aliado à possibilidade de correção após a
sentença (art. 1.009, § 1o, do CPC), afasta a apontada omissão sobre a inversão do
ônus da prova (fls. 216-217).
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte embargante
não demonstra falta de clareza, mas pretende rediscutir a conclusão adotada.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição
da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA53956652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:45
Código de Controle do Documento: eb1d029d-414a-4c08-b60d-4411ecb0354f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 3.013.178 / MS
Número Registro: 2025/0293073-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08119011320238120002
14179984920248120000
1417998492024812000050000
1417998492024812000050001 1417998492024812000050002 8119011320238120002
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LIDER COMERCIO & INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
AGRAVANTE : NEY SERGIO RECALCATTI
ADVOGADOS : MOZART VILELA ANDRADE - MS004737
MOZART VILELA ANDRADE JUNIOR - MS017191
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADOS : FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LIDER COMERCIO & INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
EMBARGANTE : NEY SERGIO RECALCATTI
ADVOGADOS
: MOZART VILELA ANDRADE - MS004737
MOZART VILELA ANDRADE JUNIOR - MS017191
EMBARGADO : BANCO DAYCOVAL S.A.
Documento eletrônico VDA55077741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:50
Código de Controle do Documento: c3fbcaa9-348c-4e71-b767-ff856438c921

ADVOGADOS
: FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:50
Código de Controle do Documento: c3fbcaa9-348c-4e71-b767-ff856438c921